Tribunal: TCU
Processo: 001.668/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 03.10.0214.00, firmado com o/a FINACIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, função SAUDE, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ ADAPTADO À ESCALA DE PRODUÇÃO DE LEITE DE CABRA PARA FOMENTO DE PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES (no da TCE no sistema: 2277/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12702/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da empresa Globo Lat Comércio e Indústria de Máquinas Eireli, de Gilberto Pereira de Moraes Júnior e de João Antônio Fernandes de Moraes, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 03.10.0214.00, firmado entre a Finep e a aludida empresa, cujo objeto foi o "desenvolvimento de um sistema de produção de leite em pó adaptado à escala de produção de leite de cabra para fomento de pequenos e médios produtores" ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 disciplinou a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada dos autos por prazo superior a 3 anos (art. 8o); Considerando que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a data da reprovação da prestação de contas da avença, em 7/5/2014 (peça 37, p.1), e a data de notificação de Gilberto Pereira de Moraes Júnior, na qualidade de representante da empresa Globo Lat Comércio e Indústria de Máquinas Eireli, em 9/4/2019, solicitando saneamento das irregularidades (peça 39), o que implica a prescrição intercorrente; Considerando as manifestações uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o e 11, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes ou, na inexistência destes, formule proposta de arquivamento do processo (art. 143, V, "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os art. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 001.668/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Pereira de Moraes Junior (XXX.601.410-XX); Globo Lat Comercio e Industria de Máquinas Eireli (04.300.538/0001-72); João Antônio Fernandes de Moraes (XXX.566.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.